Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-17.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800747-17.2021.8.14.0065

APELANTE: DIOMAR RODRIGUES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO EXAME DE CORPO DELITO. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA PRESTADA POR POLICIAL PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGENTE, MORMENTE QUANDO CONSONANTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS.

2. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DIOMAR RODRIGUES ALVES
, representado por advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena
, nos moldes do
artigo 77 do Código Penal
, pela prática do
crime de lesão corporal resultante em perigo de vida
, capitulada no
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 14314394, que no dia
14 de março de 2021
, aproximadamente às 21h00min, na residência localizada no Setor Tanaka II, no município de Xinguara/PA, o denunciado Diomar Rodrigues Alves, ora apelante, de forma consciente e voluntaria, imbuído de manifesta intenção homicida, mediante motivo fútil, caracterizado pela insatisfação em perder uma disputa, utilizando-se de um canivete, desferiu um golpe contra a vítima Cleonildo Lima da Silva, atingindo-lhe na região do pescoço e causando lesão corto contusa de aproximadamente de 10 cm (dez centímetros) de extensão, destacando que a vítima não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consoante restou apurado nos autos, a vítima Cleonildo encontrava-se na residência de sua ex-companheira e testemunha Maria da Cruz Silva Gomes, juntamente à Leandro e ao ora apelante Diomar, momento em que este propôs à Cleonildo uma aposta de “cana de braço”, que fora aceita pela vítima.

Ato contínuo, Cleonildo e Diomar iniciaram uma disputa de braço, sendo que Cleonildo ganhou. Insatisfeito por ter perdido a disputa, o ora apelante, utilizando-se de um canivete, desferiu um golpe contra a garganta da vítima e, subsequentemente, fugiu do local.

Diante da gravidade da lesão, a vítima se dirigiu até a casa de sua tia e testemunha Aledisse Adelino da Silva, a qual ligou para o SAMU e a vítima foi encaminhada para a UPA, sendo que após o ofendido sair do local do crime, o ora apelante retornou e disse que havia vindo para “
acabar de matar Cleonildo
” (textuais), sendo que só não o matou, pois, a vítima já não se encontrava no local, momento em que a Polícia Militar compareceu à residência e realizou a prisão em flagrante do ora apelante.

Comunicou que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, e pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, anexo aos autos, e os indícios de autoria foram comprovados pelos depoimentos e documentos colhidos durante a investigação policial.

Diante do ocorrido, a representante do Órgão Acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de abril de 2021
, ID 14314395, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de fevereiro de 2022
, ID 14314483.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 04 de fevereiro de 2022, ID 14314496.

Em suas
razões recursais
, ID 14314496, a combatente defesa requereu a absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14314503, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 15415588, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso do presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DIOMAR RODRIGUES ALVES
, representado por advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena
, nos moldes do
artigo 77 do Código Penal
, pela prática do
crime de lesão corporal resultante em perigo de vida
, capitulada no
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14314496, a combatente defesa requereu a absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto que A pretensão recursal em análise
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de lesão corporal de natureza grave
está tipificado no
artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§1º. Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II -
perigo de vida
; (...).
Grifei

Na hipótese, a
autoria
e a
materialidade do crime
estão amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, consoante demonstrado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, senão vejamos:

“
(...). Pois bem, no presente caso concreto, ambos estão presentes. A
materialidade do delito
está consubstanciada no
Auto de Prisão em Flagrante
,
auto de exame de corpo de delito
, no teor do depoimento das testemunhas (inteiro teor em mídia). Todas estas provas se mostram congruentes com parte da denúncia. Elaborado auto de
exame de corpo de delito
(ev. 24387836 – fl. 09), ao responder ao primeiro e segundo quesitos constatou o expert a
existente de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, produzidos por arma branca
.
A autoria não comporta dúvida
, conforme
registro de ocorrência acostado aos autos
, além disso, também se confirma pelos
depoimentos das testemunhas
, embora
a vítima não tenha sido ouvida

e o acusado tenha negado sua participação no evento
.
Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que no dia dos fatos compareceram no local do crime, onde a testemunha conhecida como “loira”, ora parceira da vítima e que presenciou o fato, informou à guarnição que o réu havia esfaqueado Cleonildo, declinando inclusive a razão para tanto
.
A testemunha Aledisse, Stefany e Luzia visualizaram a vítima ferida e tiveram a oportunidade de se comunicar com ela, ocasião em que lhes fora informado que o autor da lesão foi Diomar
. Como se pode perceber,
há perfeita consonância entre os termos das alegações finais formuladas pelo Parquet e o depoimento das testemunhas
. (...). Não merecem prosperar, portanto, as insurgências formuladas pela defesa, quando argumentam que os fatos não ficaram devidamente demonstrados ou que falta esteio para a condenação. São as razões pelas quais se condena o réu pelo crime tipificado no art. 129 do Código Penal. – Qualificadora perigo de vida (art. 129, §1º, II, do CP). O Ministério Público aduziu que a lesão corporal praticada pelo acusado resultou na vítima perigo de vida.
Baseia sua pretensão no teor do auto de exame de corpo de delito (ev. 24387836 – fl. 09), que afirma no quesito quinto ter ocorrido esta circunstância
.
Entendo como caracterizada a qualificadora
. Diferentemente do que ocorre no caso de afastamento das ocupações habituais, o perigo de vida, quando afirmado no auto de corpo de delito, independe de confirmação posterior, afinal ela pode existir apenas por um momento. Daí, desnecessária a realização de exame complementar para a configuração de tal ocorrência.
No caso dos autos, o perito especificou no quesito nono do laudo que a vítima foi atingida por golpes de arma branca, apresentando lesão corto contusa de aproximadamente 10 centímetros de extensão em região considerada vital (pescoço), tendo, em razão dela, perdido grande quantidade de sangue, conforme informaram as testemunhas
. Nestes termos, considerando as provas colhidas nos autos, deve ser acolhida a denúncia, para que seja condenado o réu pelo crime de lesão corporal na sua forma qualificada, conforme previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal. (...)
.” ID 14314483.
Grifei

Como se observa, a
materialidade
está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 14314370, pág. 04, e pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
, ID 14314376, pág. 07, o qual atesta a violência física praticada contra vítima, caracterizada por “
lesão cortocontusa em região do pescoço com aproximadamente 10 cm de extensão
”, produzida por meio de arma branca, resultante em perigo de morte.

A
autoria delitiva
está evidenciada pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, os quais são uníssonos em apontar o ora apelante como autor da agressão física perpetrada contra a vítima, inexistindo dúvidas acerca da imputação criminal imputada na denúncia.

A de se destacar os depoimentos prestados pelos policiais
Pedro Henrique Valentino Couto
e
Igor Tavares Pamplona
, os quais informaram que, no dia dos fatos, foram acionados por populares em razão da ocorrência de um esfaqueamento, e se dirigiram ao local do crime, onde a testemunha Maria, conhecida pela alcunha de “Loira”, então parceira da vítima, informou à guarnição que Diomar havia esfaqueado Cleonildo em razão de uma disputa de queda de braço em que o acusado havia perdido para a ofendido, o que teria lhe causado revolta.

Não obstante, as testemunhas
Aledisse Adelino da Silva
,
Stefany Adelino de Jesus
e
Luzia Adelino da Silva
, afirmaram, em juízo, que não presenciaram os fatos, mas visualizaram a vítima ferida após ter levado uma facada, a qual teria lhes informado que o autor da lesão foi Diomar. A testemunha Stefany disse, ainda, que Cleonildo não veio a óbito e encontra-se trabalhando normalmente, bem como que a testemunha Maria é quem teria presenciado os fatos, vez que o crime ocorreu no âmbito de sua casa. A testemunha Luzia acrescentou que vítima ficou afastada de suas atividades de trabalho por uns 05 (cinco) dias.

Nesse contexto, importante ressaltar que o depoimento das testemunhas em questão, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram as declarações prestadas pela testemunha ocular do crime,
Maria da Cruz Silva Gomes,
a qual narrou, em detalhes, a conduta delituosa praticada contra a vítima, apontando, sem embaraços, o ora apelante como o autor do crime em comento.

Observa-se, por imperioso, que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Por derradeiro, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
DIOMAR RODRIGUES ALVES
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 14/09/2023